Tribunal: TJES
Processo: 0004241-57.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004241-57.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATA FELICIANO CAMPOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO VÍTIMA DO ACIDENTE. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme inteligência da súmula n. 257, do Superior Tribunal de Justiça, “a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”, entendimento o qual deve ser aplicado ainda que o proprietário, vítima do acidente, esteja inadimplente. 2. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo de da 2ª Vara Cível e Comercial de Guarapari - Comarca da Capital, a qual, nos autos da ação de cobrança em epígrafe, ajuizada por
RENATA FELICIANO CAMPOS
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de seguro DPVAT.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente, em resumo, que a Recorrida, proprietária de veículo, estava inadimplente, circunstância que impossibilita o pagamento da indenização; além de defender que não se aplica a súmula n. 257 do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto.

Pois bem.

A indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, clarividente ao estabelecer que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Como cediço, para fins de pagamento da indenização, é prescindível a demonstração de culpa, a identificação do veículo causador ou até mesmo da quitação do seguro, ao revés do que aduz a Recorrente.

Nesse diapasão, tem-se o verbete sumular n. 257 editado pelo Tribunal da Cidadania,
“in verbis”:

Súmula n. 257, STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

Sublinho que se trata de precedente normativo vinculante (art. 927, IV, CPC), cuja
ratio decidendi
deve ser obrigatoriamente observada nos casos cujos fatos materiais foram semelhantes àqueles do caso paradigma.

A despeito do que alega a Recorrente, na esteira da jurisprudência pátria, o entendimento sumulado alhures citado deve ser aplicado mesmo nos casos em que o proprietário é a vítima que será indenizada. Confira-se, a título de ilustração:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SECURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). SENTENÇA DE. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência da requerida. Alegação de inadimplência do proprietário (vítima) quanto ao prêmio o que inibiria o pagamento da indenização. Descabimento. Matéria sedimentada pela Súmula nº 257 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Direito ao recebimento da indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) que não depende da comprovação de quitação do prêmio do veículo envolvido no acidente. Inteligência do artigo 5º da Lei nº 6.194/74.
Recurso desprovido. (TJSP; AC 1000094-15.2020.8.26.0491; Ac. 17056851; Rancharia; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dario Gayoso; Julg. 17/08/2023; DJESP 24/08/2023; Pág. 2341)

PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE E VIA INADEQUADA. DPVAT. COINCIDÊNCIA ENTRE VÍTIMA E CAUSADORA DO DANO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO SECURITÁRIO. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.[...] 3. O seguro DPVAT não tem por lastro uma usual relação jurídica contratual estabelecida entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio, como os seguros facultativamente contratados.
Ele ostenta a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, principalmente, de cunho eminentemente social, com escopo de indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, indiferentemente de o vitimado ser o causador do acidente ou proprietário do veículo envolvido no sinistro.
Basta que haja envolvimento de veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada e o dano pessoal causado à vítima.
Nestes moldes, configurada a incidência do seguro DPVAT para indenizar a vítima, independentemente de ela ter sido a causadora do acidente ou proprietária do veículo. 4. A Súmula nº 257/STJ aplica-se para o caso de o inadimplente ser a vítima do acidente e causador do dano.
Precedentes deste Tribunal de Justiça. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJDF; APC 07021.45-44.2022.8.07.0002; 173.9670; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 02/08/2023; Publ. PJe 18/08/2023)

No mesmo trilhar, tem-se a posição adotada por este egrégio Sodalício,
e.g.:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INAPLICABILIDADE.
I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. Precedentes do STJ e do TJES.
II. Recurso desprovido, para confirmar a sentença que condenou a apelante ao pagamento do montante de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). III. Inaplicável a regra prevista no Art. 85, §11, do CPC, porquanto os honorários advocaticios foram fixados na sentença no máximo legal. (TJES; AC 0008549-73.2019.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/07/2022; DJES 09/08/2022)

Assim, revela-se ilegítima a negativa de pagamento da indenização justificada pela inadimplência do proprietário, a qual faz jus o Recorrido, sobretudo diante da ausência de impugnação da Recorrente quanto ao reconhecimento do preenchimento dos requisitos legais que ensejam o pagamento da quantia.

Ante o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter inalterada a sentença objurgada.

Deixo de aplicar a regra prevista no art. 85, §11, do CPC, pois os honorários advocatícios foram fixados em patamar máximo na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/09/2023 às 18:19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47719318092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR